Tribunal: TJDFT
Processo: 0734374-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO COMETIDO CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora ministerial para análise de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95.

2. A denúncia narra que a recorrente, de forma consciente, abandonou seus filhos menores no interior de veículo estacionado em motel, expondo-os a risco, sendo o fato enquadrado no art. 133, § 3o, II, do Código Penal.
3. A defesa alegou erro de procedimento, sustentando que o Juízo usurpou atribuição do Ministério Público ao não remeter os autos à instância revisora, conforme Súmula 696/STF, art. 28 do CPP e art. 28-A, § 14, do CPP, por analogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de procedimento por parte do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ao indeferir a remessa dos autos à instância revisora ministerial, diante da vedação legal à aplicação da suspensão condicional do processo em crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reclamação é cabível, nos termos do art. 232 do RITJDFT, por ausência de recurso específico e possibilidade de dano irreparável.

6. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) alterou o art. 226 do ECA para vedar expressamente a aplicação da Lei no 9.099/95 a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista.

7. A suspensão condicional do processo é instituto despenalizador previsto na Lei no 9.099/95, cuja aplicação foi excluída pelo legislador nos crimes contra crianças e adolescentes, inclusive os previstos no Código Penal.
8. A interpretação teleológica e sistemática da norma revela a intenção legislativa de conferir maior rigor à persecução penal nesses casos, afastando os benefícios da Lei no 9.099/95.

9. A aplicação analógica do art. 28-A, § 14, do CPP não se mostra adequada, porque a recusa do Ministério Público decorre de vedação legal expressa. Assim, não há erro de procedimento já que a decisão judicial está fundamentada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada do TJDFT, inexistindo obrigação de remessa à instância revisora ministerial quando o benefício é legalmente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CPP, arts. 28, 28-A, § 14; Lei no 9.099/95, art. 89; ECA, art. 226, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal no 0734874-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025, DJe 06/10/2025.